Tribunal: TCU
Processo: 010.609/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2138/2022-TCU-Plenário Atuo nos presentes autos com fundamento no art. 27-A da Resolução-TCU 175/2005, tendo em vista haver sido designado, por meio da Portaria-TCU 67-GAPES, de 27/9/2022, substituto do eminente Ministro Vital do Rêgo. Em exame, embargos de declaração opostos pela empresa Companhia de Comunicação e Publicidade Ltda. - C.C&P (69.277.291/0001-66), na qualidade de representante, em face do Acórdão 1769/2022-TCU-Plenário , que, em sede de agravo, alterou a cautelar anteriormente concedida para autorizar a continuidade do processamento da Concorrência 1/2021 do Ministério da Saúde até a fase de adjudicação do objeto, que deverá ser preterida até o pronunciamento final deste Tribunal sobre os indícios de irregularidades suscitadas nestes autos; Considerando que a jurisprudência do TCU é bem clara ao entender que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo ( Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara ; e Acórdãos TCU 88/2011, 161/2011, 257/2011, 1.944/2013, 292/2014, 1.881/2014, 1.343/2015, 186/2016, 1.667/2017, 1.955/2017 e 455/2019, do Plenário). Considerando o entendimento vigente neste Tribunal no sentido de que "a mera participação na licitação não gera direito subjetivo a ser defendido perante o TCU e, portanto, não confere a licitante, mesmo como autora da representação, a condição de parte no processo que apura eventuais irregularidades no certame, especialmente no caso em que não houve contratação nem mesmo adjudicação em favor da licitante", a exemplo do Acórdão 1686/2019-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II; 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 277, inciso III; e 282 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pela empresa Companhia de Comunicação e Publicidade Ltda. - C.C&P (69.277.291/0001-66), por não preencher os pressupostos de admissibilidade. 1. Processo TC- Processo 010.609/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Companhia de Comunicação e Publicidade Ltda. (69.277.291/0001-66). 1.2. Interessada: Diretoria de integridade do Ministério da Saúde. 1.3. Órgão: Coordenação Geral de Material e Patrimônio do Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: Romulo Martins Nagib (OAB/DF 19.015) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.